Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705997-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANESIO SOARES DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700948-78.2018.8.07.0007. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal prevê: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; Assim, ante a clara incompetência desta Turma Cível em julgar o presente recurso, devolvo os autos à Secretaria para adoção das providências cabíveis. Brasília-DF, 01 de março de 2021 16:59:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador